Tribunal: TJPA
Processo: 0814828-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814828-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO GESUINO DA SILVA

AGRAVADO: ORIBES PRIMO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814828-30.2025.8.14.0000.

COMARCA: RIO MARIA/PA.

AGRAVANTE: EDUARDO GESUINO DA SILVA.

ADVOGADO: LUCIO CARLOS VILARINO JUNIOR - OAB PA20765-A.

AGRAVADO: ORIBES PRIMO DE FREITAS.

ADVOGADO: MIRIA KELLY RIBEIRO DE SOUSA - OAB PA22807-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estão presentes, cumulativamente, os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos (pedido expresso, relevância das alegações, risco de dano grave e garantia do juízo), à vista da alegada quitação integral do débito e do invocado risco de constrições patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: (a) Os embargos à execução não têm efeito suspensivo automático (art. 919, caput, CPC); a concessão excepcional exige o atendimento cumulativo dos requisitos do §1º. (b) Inexistente garantia do juízo por penhora, depósito ou caução idônea; (c) periculum in mora não demonstrado por elementos concretos; alegações genéricas de prejuízo patrimonial são insuficientes; (d) a suposta quitação integral, amparada em documento particular e declaração pública, é fato controvertido e demanda instrução probatória, incompatível com a via estreita e com a cognição sumária do incidente. Precedentes: STJ, REsp 1.110.925/SP; AgInt no AREsp 1.124.768/SP; AgInt no AREsp 1.677.447/GO.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814828-30.2025.8.14.0000.

COMARCA: RIO MARIA/PA.

AGRAVANTE: EDUARDO GESUINO DA SILVA.

ADVOGADO: LUCIO CARLOS VILARINO JUNIOR - OAB PA20765-A.

AGRAVADO: ORIBES PRIMO DE FREITAS.

ADVOGADO: MIRIA KELLY RIBEIRO DE SOUSA - OAB PA22807-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
EDUARDO GESULINO DA SILVA
em face de
ORIBES PRIMO DE FREITAS
, buscando a reforma da d
ecisão monocrática de Id. 28712692,
que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 28932976, fls. 1-6) o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porquanto demonstrada a quitação integral da obrigação executada, conforme documento escrito firmado entre as partes em dezembro de 2016, no qual o agravado reconheceu a extinção do contrato mediante entrega de 35 bezerros, obrigação que teria sido cumprida e atestada por declaração pública lavrada em cartório.

Afirma, ainda, que a continuidade dos atos executórios representa risco concreto de bloqueio de valores expressivos e de constrição sobre bens essenciais, o que lhe causaria grave prejuízo patrimonial e comprometeria sua subsistência, de modo que, em situações excepcionais, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo, à luz do art. 297 do CPC e do poder geral de cautela.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão emitida pela UPJ 2° Grau juntada ao Id. 30029409.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se estão presentes, cumulativamente, os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos (pedido expresso, relevância das alegações, risco de dano grave e garantia do juízo), à vista da alegada quitação integral do débito e do invocado risco de constrições patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(a) Os embargos à execução não têm efeito suspensivo automático (art. 919, caput, CPC); a concessão excepcional exige o atendimento cumulativo dos requisitos do §1º. (b) Inexistente garantia do juízo por penhora, depósito ou caução idônea; (c) periculum in mora não demonstrado por elementos concretos; alegações genéricas de prejuízo patrimonial são insuficientes; (d) a suposta quitação integral, amparada em documento particular e declaração pública, é fato controvertido e demanda instrução probatória, incompatível com a via estreita e com a cognição sumária do incidente. Precedentes: STJ, REsp 1.110.925/SP; AgInt no AREsp 1.124.768/SP; AgInt no AREsp 1.677.447/GO.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme já relatado, o presente agravo interno foi interposto visando a reforma da decisão monocrática de
Id. 28712692,
que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos a execução.

Em suas razões, o agravante repisa novamente as razões do agravo de instrumento, afirmando que comprovou a quitação integral da obrigação executada, mediante documento escrito firmado entre as partes e declaração pública de testemunha, além de sustentar risco de grave prejuízo em razão da manutenção dos atos executórios, pleiteando a concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo sem garantia do juízo, à luz do poder geral de cautela.

Não obstante as razões do agravante, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Não obstante as razões do agravante, entendo que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

É consabido que, por regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não possuem efeito suspensivo automático, conforme expressamente previsto no art. 919, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, o §1º do referido dispositivo admite a concessão de efeito suspensivo pelo juízo quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da fundamentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Frisa-se, ainda, que mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.124.768/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 25/10/2017.)

No caso em exame, verifica-se que o agravante não promoveu a garantia do juízo por meio de penhora, caução idônea ou depósito judicial, inviabilizando, por si só, a concessão da medida pleiteada.

Além disso, não logrou demonstrar a existência de circunstância excepcional apta a justificar a mitigação desse requisito, limitando-se à alegação de quitação da obrigação, fato este controverso e que depende de dilação probatória.

Outrossim, o agravante também não logrou êxito em demonstrar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. A alegação genérica de que a continuidade da execução poderá acarretar constrições patrimoniais com repercussões negativas em suas atividades econômicas não foi acompanhada de prova idônea e concreta. O agravante não apresentou qualquer documentação contábil, como balanço patrimonial, fluxo de caixa ou declaração de renda, capaz de evidenciar situação financeira delicada ou risco efetivo de colapso econômico decorrente da execução.

A jurisprudência desta Corte é firme em exigir demonstração concreta do periculum in mora e garantia da execução como pressupostos inafastáveis à concessão do efeito suspensivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES NO ART. 919 CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou efeito suspensivo a embargos à execução. Os agravantes alegam prejuízos financeiros devido à pandemia de COVID-19 e abusividade das taxas de juros remuneratórias.

II. O artigo 919 do CPC estabelece que os embargos à execução não têm, por regra, efeito suspensivo, salvo excepcionalmente quando cumpridos cumulativamente os requisitos de pedido expresso do embargante, garantia integral do juízo, relevância da fundamentação e risco de dano grave.

III. No caso em apreço, os agravantes não comprovaram de forma robusta o perigo de dano nem garantiram integralmente a execução. A alegação de prejuízos financeiros, por si só, não se mostrou suficiente para justificar a suspensão da execução. IV. Recurso CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117743220208140000 21300304, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte agravante contra execução movida pelo Banco do Brasil S.A;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber: (i) requerimento do embargante; (ii) demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de elementos objetivos e inequívocos capazes de evidenciar a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória quanto às supostas ilegalidades contratuais;

4. Inexistência de perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera existência de execução em curso;

5. Decisão monocrática recorrida devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.080), inexistindo ilegalidade ou teratologia;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00059746120178140000 26736741, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de dano irreparável.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.677.447/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Diante disso, conclui-se que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, motivo pelo qual a decisão agravada não comporta qualquer reparo.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme já exposto na decisão agravada, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme dispõe o art. 919, caput, do CPC.

O §1º do mesmo dispositivo estabelece que o juiz poderá, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância da fundamentação; (iii) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (iv) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, o agravante não promoveu a devida garantia do juízo, requisito essencial e inafastável para a concessão da medida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que a prestação de caução, depósito ou penhora é condição indispensável à atribuição do efeito suspensivo, salvo hipóteses absolutamente excepcionais e devidamente comprovadas (REsp 1.803.247/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em analisar se é cabível a reforma da decisão que indeferiu em parte o efeito suspensivo aos embargos à execução, avaliando se estão presentes os requisitos exigidos para sua concessão.

III. Razões de decidir:

3. Em regra, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, sendo necessário requerimento específico e a comprovação dos requisitos previstos no Código de Processo Civil.

4. Para tanto, exige-se: a) pedido expresso do embargante; b) relevância das alegações; c) risco de dano grave e de difícil reparação; e d) garantia do juízo.

5. Ressalta-se que tais requisitos devem coexistir de forma cumulativa. A ausência de qualquer um deles impede a concessão do efeito suspensivo.

6. No caso em análise, observa-se a ausência da garantia do juízo e da probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08011553820238140000 25136518, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, conforme já restou consignado, não se verifica a presença de qualquer circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da exigência legal de garantia do juízo, limitando-se o agravante a invocar a suposta quitação da obrigação, questão esta controvertida e que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo.

Outrossim, não restou demonstrado risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. A mera alegação genérica de que a continuidade da execução poderia ensejar constrições patrimoniais com reflexos negativos em suas atividades econômicas não se mostra suficiente, pois desacompanhada de comprovação idônea.

Ressalte-se que o agravante deixou de apresentar documentos contábeis ou financeiros, tais como balanço patrimonial, fluxo de caixa, extratos bancários ou declarações de renda, que evidenciassem efetiva fragilidade econômica ou risco iminente de colapso patrimonial em decorrência da execução.

Neste sentido, vem se posicionando a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal é preciso a concorrência de três requisitos: (i) garantia da execução; (ii) relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e (iii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2. O d. juiz da causa entendeu que a eventual alienação de bens penhorados não configura razão suficiente para caracterização do periculum in mora.

3. A decisão é correta pois a mera possibilidade de alienação futura dos bens objeto de constrição na execução – bens do estoque rotativo oferecidos voluntariamente pela própria devedora – não configura, por si só, potencial ocorrência de grave dano de difícil reparação. A expropriação de bens é a consequência natural do feito executivo

4. Deveras, “A penhora tende naturalmente à adjudicação ou alienação do bem, representando um risco inerente ao processo executivo, no qual não pode se basear a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.”
(TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002060-98.2021.4.03 .0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 20/05/2021, Intimação via sistema DATA: 21/05/2021).

5. Não há porque paralisar a execução a não ser em casos extraordinários, o que não se entrevê na singularidade dos autos.

6. Agravo interno não provido.

(TRF-3 - AI: 50131812620214030000, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 08/10/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/10/2021)

Nestes termos
, considerando que o recurso se limita a reiterar fundamentos já devidamente apreciados e afastados na decisão monocrática, e inexistindo fato novo ou elemento capaz de ensejar a sua reforma, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Assim, p
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28712692.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025